Tribunal: TJBA
Processo: 8037503-98.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037503-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GONCALO SILVA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA E DE EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MATÉRIA. REJEIÇÃO. AFASTAMENTO DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO COM BASE EM ENTENDIMENTO DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. MÉRITO. ENTENDIMENTO UNIFORME FIRMADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO EM ATENÇÃO AO ART. 926, CPC/2015. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET) NO PERCENTUAL DE 125%. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO AUTOR. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, eis que documentos encartados são suficientes para análise da suposta liquidez e certeza do direito pretendido, bem como para aferir eventual ato abusivo ou ilegal.

2. Afastada a decadência ou a prescrição, na espécie, diante da natureza de relação jurídica de trato sucessivo, na esteira da Súmula nº 85, do STJ.

3. No mérito, o cerne da questão consiste em saber se existe direito líquido e certo do autor ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no montante de 125%.

4. Sobre o tema, a Seção Cível de Direito Público firmou posição, em sessão realizada no dia 09.02.2023, no sentido de reconhecer o “caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, restando assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001)”.

5. Diante de tal contexto, reconhecendo o caráter genérico da gratificação objeto do mandamus, é de se concedê-la à parte impetrante.

6. Preliminares rejeitadas. Concedida a segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n. 80
37503-98.2023
.8.05.0000
, no qual figura como Impetrante
GONÇALO SILVA TEIXEIRA

e, como autoridades coatoras, o

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
as preliminares arguidas pelo Estado da Bahia
, e
, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
,
para garantir o direito do impetrante, policial militar inativo, ao recebimento da gratificação por condições especiais de trabalho (G-CET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do soldo, desde o ajuizamento do writ.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06